Tribunal: TJSP
Processo: 2051683-37.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Magistrado que indeferiu o pedido do exequente/agravante de pesquisas pelos sistemas DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) - Razoabilidade - Injustificável violação de sigilo fiscal - Medida desproporcional que se destina a integrar compartilhamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Magistrado que indeferiu o pedido do exequente/agravante de pesquisas pelos sistemas DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) - Razoabilidade - Injustificável violação de sigilo fiscal - Medida desproporcional que se destina a integrar compartilhamento cruzado de dados sobre movimentação patrimonial com o fim de coibir ou reprimir a prática de delitos criminais e fiscais - Ausência de interesse público na hipótese - Consultas pretendidas pelo credor que, ademais, retratam operações pretéritas da parte executada - Medida ineficiente para a satisfação do crédito perseguido - Precedentes desta E. 23a Câmara de Direito Privado - Pedido de pesquisa pelo sistema CCS/Bacen (Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) que, todavia, revela-se viável - Possibilidade, inclusive em ações de natureza cível - CCS-Bacen que possui natureza cadastral e visa à obtenção de informações do devedor acerca de seu relacionamento com instituições financeiras, não abrangendo dados sensíveis - Hipótese que não se confunde com a quebra de sigilo bancário - Pesquisa que depende de requisição de autoridade judicial - Medida voltada à satisfação do crédito - Precedentes do STJ e do TJSP - Decisão parcialmente reformada - Recurso provido, em parte, com observação.